Tribunal: TJDFT
Processo: 0735836-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. INVIABILIDADE. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO.
1. Conquanto, nos termos do artigo 855 do Código de Processo Civil, seja perfeitamente possível a penhora de créditos do executado, sendo o devedor sociedade empresária, a penhora de créditos decorrentes da execução do seu objeto social tem o potencial de prejudicar o desenvolvimento de sua atividade, o que atrai o regramento previsto no artigo 866 do mesmo diploma legal.
2. Nos termos do artigo 854, § 3°, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado o ônus de demonstrar que a penhora realizada compromete seu faturamento, de modo a tornar inviável o exercício da atividade empresarial, visto que o credor sequer tem acesso aos balanços e demais documentos financeiros do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.